Tribunal: STJ
Processo: 0067379-90.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076338 - PB(2026/0067379-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ITAMAR DE LIMA MONTENEGRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
JOSE VANILSON BATISTA DE MOURA JUNIOR - PB018043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
WRIT
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DO
§ 2o, II
ART. 121,
E IV, DO CP. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE AMPLA
INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f2a7430-bdce-46e5-ba23-c399f823b2d4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076338 - PB(2026/0067379-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ITAMAR DE LIMA MONTENEGRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
JOSE VANILSON BATISTA DE MOURA JUNIOR - PB018043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
WRIT
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DO
§ 2o, II
ART. 121,
E IV, DO CP. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE AMPLA
INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de JOSE ITAMAR DE LIMA MONTENEGRO
JUNIOR contra a decisão de fls.
que foi assim resumida:

469/472,
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO NA
ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESVIRTUAMENTO DO USO DO
WRIT.
§ 2o, II E IV, DO CP. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL POR
ART. 121,
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE AMPLA
INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
Writ indeferido liminarmente.
Defende o agravante que o que se apresenta no presente caso não é mera
tentativa de rediscussão probatória, mas sim um vício estrutural na formação da prova
técnica utilizada para sustentar a condenação do Paciente, consistente na inequívoca
(fl. 481).
quebra da cadeia de custódia do local do crime
Alega que, no caso concreto, a adulteração do local não é sequer objeto de
; e
controvérsia relevante
que, diante desse cenário, afirmar que não há ilegalidade
manifesta significa admitir a validade de prova pericial produzida sobre um cenário já
Documento eletrônico VDA54909455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 16:48:09
Código de Controle do Documento: 8b92e402-65b8-4c8d-977a-02d733acb76b

alterado, o que contraria frontalmente as garantias mínimas de confiabilidade da prova
(fl. 482).
penal
Aduz que não subsiste o argumento de que a matéria estaria preclusa, pois
a Defesa suscitou expressamente a nulidade antes da realização da sessão plenária
(fl. 482).
do Tribunal do Júri
Afirma que, nessas circunstâncias, mostra-se inequívoco o constrangimento
ilegal suportado pelo Paciente, circunstância que justifica o afastamento do óbice
(fl. 484).
relativo ao cabimento do habeas corpus substitutivo
Busca a reforma da decisão atacada para o reconhecimento da nulidade do
laudo pericial produzido em violação à cadeia de custódia e a consequente anulação
(fl. 487).
do julgamento realizado
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já disse, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice referente ao indevido uso
habeas corpus
do
como substitutivo de recurso especial; pois, além de a nulidade decorrente da
writ
quebra da cadeia de custódia não ter sido arguida no momento processual oportuno –
tendo sido suscitada mais de 10 anos depois da confecção do laudo pericial, inclusive
após a decisão de pronúncia –, não se evidenciou o necessário prejuízo à defesa, uma
vez que, pelo que se tem do acórdão, o laudo pericial foi transparente em reconhecer a
alteração do local, emitindo conclusões somente quanto aos vestígios cuja integridade
(fl. 42), e a condenação se baseou
pôde ser atestada
em um vasto conjunto probatório,
incluindo a coesa prova testemunhal que será detalhada no mérito, a qual, por si só,
(fl. 43). Maiores incursões
já forneceria suporte suficiente para a decisão dos jurados
sobre o tema demandariam amplo reexame fático-probatório, providência vedada na
via eleita.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54909455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 16:48:09
Código de Controle do Documento: 8b92e402-65b8-4c8d-977a-02d733acb76b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.338 / PB
Número Registro: 2026/0067379-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169371720148152002 08122220220258150000 169371720148152002 8122220220258150000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAQUIM CAMPOS LORENZONI
ADVOGADOS : JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
JOSE VANILSON BATISTA DE MOURA JUNIOR - PB018043
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOSE ITAMAR DE LIMA MONTENEGRO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ITAMAR DE LIMA MONTENEGRO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
JOSE VANILSON BATISTA DE MOURA JUNIOR - PB018043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA55915434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: 05b204ff-acf9-4ae7-b28d-1e1c9106b18b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: 05b204ff-acf9-4ae7-b28d-1e1c9106b18b